Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702782-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALVA VIEIRA NUNES DE PAULA AGRAVADO: THIAGO PROENCA REZENDE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RONALVA VIEIRA NUNES DE PAULA contra THIAGO PROENÇA REZENDE em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília proferida nos autos da ação de no 0759263-38.2019.8.07.0016. A Agravante/Ré RONALVA VIEIRA NUNES DE PAULA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se a Agravante/Ré RONALVA VIEIRA NUNES DE PAULA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 16:01:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador